Tribunal: STF
Processo: MS 39386
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Cis Eletrônica da Amazônia S.A. contra acórdão do Tribunal de Contas da União - TCU que, em pedido de reexame, julgou improcedente representação formulada pela sociedade empresária sobre supostas irregularidades ocorridas em pregão eletrônico promovido pela Caixa Econômica Federal - CEF.



    A impetrante narra, em síntese, que os atestados técnicos apresentados no procedimento licitatório para comprovação da qualificação técnica foram irregularmente rejeitados a partir de interpretação equivocada de cláusula do edital, relacionada ao conceito de terminais e periféricos, o que levou à sua inabilitação no certame.



    O aspecto técnico da controvérsia é vertido pela impetrante nos seguintes termos:



    “a cláusula 8.5.2 do edital exigiu, para fins de qualificação técnica das participantes da licitação, atestados comprovando o fornecimento de “Terminais de Autoatendimento, Terminais Financeiros Lotéricos, ou conjunto de Estações Financeiras”; e o ato coator registrou que “a Caixa [em seu recurso] esclarece que o conceito de terminal de autoatendimento previsto no subitem 8.5.2 refere-se à automatic teller machine, conhecido popularmente como caixa eletrônico”, entendendo o TCU que “embora o C9 [equipamento fornecido pela Impetrante] possa ser compreendido lato sensu como terminal de autoatendimento”, não atenderia às exigências do edital segundo o “sentido pretendido” na referida cláusula”. (documento eletrônico 1, p. 1)



    Segundo a impetrante, a Corte de Contas entendeu que, embora a redação da cláusula não tivesse exigido o fornecimento de caixa eletrônico bancário, “o termo ‘terminal de autoatendimento’ não poderia ser compreendido lato sensu, como consta da cláusula, mas de forma restritiva, valendo exclusivamente para automatic teller machine - ATM”.



    Com base nessa argumentação, sustenta que o acórdão do Tribunal de Contas da União violou os princípios do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório por admitir inabilitação baseada em critério não previsto no edital e que militaria em favor da sua pretensão a ratio decidendi da tese fixada no Tema 485 de Repercussão Geral.



    Requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão dos efeitos jurídicos do Acórdão n. 1743/2023-Plenário, proferido nos autos da Representação n. 008.335/2022-2, até o julgamento de mérito do mandado de segurança. No mérito, postula a concessão da segurança para anular o Acórdão precitado, “mantendo-se hígido e produzindo seus regulares efeitos jurídicos o Acórdão nº 1.762/2022 do Plenário do TCU”. (documento eletrônico 1, p. 11)



    Por meio da Petição n. 101.668/2023, a impetrante apresentou “aditamento à inicial”, para juntar aos autos mensagem eletrônica enviada pela Caixa Econômica Federal informando a retomada do pregão eletrônico com a avaliação das amostras da segunda colocada no procedimento, Procomp Amazônia Indústria Ltda. - Procomp. Reiterou, assim, o pedido de concessão de medida liminar sem oitiva da parte contrária (documento eletrônico 40).



    A autoridade coatora prestou informações por meio de parecer no sentido da denegação da ordem, com a seguinte ementa:



    “EMENTA: Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato praticado pelo Tribunal de Contas da União, formalizado por meio do Acórdão n. 1.743/2023-TCU-Plenário, prolatado no processo de representação de autos TC008.335/2022-2, por meio do qual o TCU deu provimento a pedidos de reexame para ‘tornar insubsistente o item 9.2 do Acórdão 1.762/2022-Plenário e alterar a redação do item 9.1 da mesma decisão para considerar a presente Representação improcedente’. 



1. Preliminar: carência da ação ante a necessidade de dilação probatória. Demanda de exame do acervo fático-probatório constante dos autos do processo de controle externo, TC-008.335/2022-2, no qual se debateu, em aprofundada dialética processual no TCU, possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 5/5688-2022, promovido pela Caixa Econômica Federal (Caixa), matéria insuscetível de apreciação no estreito campo do Mandado de Segurança. Ausência de prova pré-constituída juntada no momento da impetração apta a sustentar as alegações da impetrante. Precedentes do e. Supremo Tribunal Federal. 



2. Ausência de irregularidade formal grave ou manifesta ilegalidade que ensejem declaração judicial de nulidade do acórdão impugnado. Função de julgar contas que é atribuída pela Constituição com exclusividade ao TCU. Não compete ao Poder Judiciário rever o mérito das decisões do Tribunal de Contas, salvo em caso de nulidade por irregularidade formal grave ou manifesta ilegalidade, sob pena de o pronunciamento da Corte resultar em mero e inútil formalismo. Precedentes. 



3. Legalidade e legitimidade do Acórdão 1743/2023-TCU-Plenário, por meio do qual foi dado provimento a pedidos de reexame da Caixa e de empresa licitante para considerar improcedente a representação objeto do processo TC008.335/2022-2. Respeito ao devido processo legal (fato incontroverso sequer arguido pela impetrante). Contraditório e ampla defesa franqueados e efetivamente exercidos pela impetrante no processo de controle externo perante o TCU. 



4. Não cabimento do pedido de liminar ante a ausência da plausibilidade do direito invocado e do risco da demora da decisão de mérito. 



5. Parecer pela denegação da ordem. Legitimidade da decisão proferida pelo TCU. Inexistência do direito líquido e certo alegado pela Impetrante.” (documento eletrônico 49 - grifos no original)



    Determinei, em sequência, a oitiva da Procuradoria-Geral da República para manifestação, que apresentou nos autos parecer pela concessão da ordem para anular o Acórdão n. 1743/2023-Plenário, reconhecendo o direito de a impetrante de prosseguir no certame nas fases subsequentes à habilitação. Transcrevo a ementa do opinativo:



    “Mandado de segurança. TCU. Pregão eletrônico. Desclassificação. Representação julgada procedente para determinar à Caixa Econômica Federal a “anulação do ato que inabilitou a Cis Eletrônica da Amazônia Ltda. e para que efetue sua reintegração ao Pregão Eletrônico 5/5688-2022 na fase de negociação de valor e subsequente fase de avaliação das amostras da empresa, enviando ao Tribunal evidências do cumprimento da deliberação”. Pedido de reexame feito pela CEF. Provimento. Representação julgada improcedente. Alegada violação aos princípios do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório. Procedência. Inaptidão baseada em critério não previsto no edital, apartir de interpretação de regra editalícia desfavorável à Impetrante. Fundamentação inidônea. Ausência de clareza e especificação de cláusula editalícia, que não podem estar sujeita à flexibilidade de interpretações. Princípios da legalidade, da isonomia com que são tratados todos os candidatos que concorreram ao certame, e da vinculação ao edital que não podem ser mitigados. O edital deve expor de forma clara e precisa seu objeto e suas exigências. Parecer pela concessão da segurança para anular o Acórdão nº 1743/2023-Plenário, proferido nos autos da Representação nº 008.335/2022-2, reconhecendo o direito da Impetrante de prosseguir no certame nas fases subsequente à habilitação.” (documento eletrônico 59)



    A Procomp Amazônia Indústria Ltda. peticionou nos autos solicitando o ingresso no feito como litisconsorte passivo necessário, com manifestação sobre a legalidade do acórdão impugnado no mandado de segurança. Aduz, em síntese, inadequação da via eleita, pois a controvérsia corresponderia a matéria técnica e complexa, insuscetível de ser tratada na via estreita do remédio constitucional. Alega, ainda, ausência de violação a princípios, apontando correção na inabilitação imposta contra a impetrante (documento eletrônico 61).



    É o relatório. Decido.



    Prestadas as informações e havendo manifestação da Procuradoria-Geral da República, o presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, com amparo em jurisprudência desta Suprema Corte, na forma do art. 205, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF.



    Inicialmente, admito a peticionante Procomp como litisconsorte passivo, nos termos do art. 24 da Lei Federal n. 12.016/2009 e dos arts. 113 a 118 do Código de Processo Civil, e recebo a manifestação formulada (RMS 28.256/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 14/6/2012).



    Com relação ao mérito deste mandado de segurança, entendo ser o caso de denegação da ordem, por não estar suficientemente demonstrada lesão a direito líquido e certo.



    Como relatado, a impetrante sustenta que o ato coator teria violado os princípios do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório, por ter julgado regular inabilitação do pregão eletrônico conduzido pela Caixa Econômica Federal com base em exigência não prevista expressamente no edital.



    Segundo alega a impetrante, apesar de a cláusula 8.5.2 do edital contemplar a apresentação de atestados técnicos relativos ao fornecimento de terminais de autoatendimento, o Tribunal de Contas da União teria dado interpretação restritiva ao dispositivo, compreendendo que o termo “terminal de autoatendimento” corresponderia a caixa eletrônico ou “automatic teller machine”, conforme esclarecimento prestado pela Caixa Econômica Federal.



    A Corte de Contas, após análise da documentação técnica, entendeu que os equipamentos comprovados por meio dos atestados apresentados pela impetrante diziam respeito a estações financeiras e não ao conceito de “terminal de autoatendimento”. Por essa razão, deveriam estar acompanhados dos periféricos listados no final da cláusula 8.5.2 do edital, o que a licitante não foi capaz de atender.



    Em contraponto, a impetrante afirma que o edital não define as características dos equipamentos (terminais de autoatendimento, terminais financeiros lotéricos e conjunto de estações financeiras). Aduz que haveria violação à cláusula editalícia acaso não admitidos os atestados por ela apresentados, pois seriam compreendidos lato sensu como terminais de autoatendimento pela própria autoridade coatora.



    Ao contrário da narrativa construída na inicial, a controvérsia vertida nestes autos não se limita à simples interpretação jurídica de cláusula de edital de licitação nem a eventual violação objetiva de previsão contida no instrumento convocatório, por exigência de conceito não definido.



    Na verdade, há questão eminentemente técnica subjacente aos fatos narrados e que fora objeto de percuciente análise nos acórdãos do Tribunal de Contas da União, qual seja, o exame das especificações técnicas dos equipamentos indicados nos atestados e sua correspondência com os conceitos técnicos previstos no edital, à luz das práticas mercadológicas do setor financeiro.



    O reconhecimento de lesão a direito líquido e certo da impetrante dependeria da rejeição das conclusões alcançadas pelo Tribunal de Contas da União nessa matéria, especificamente em relação à natureza dos terminais C8 e C9 que compuseram os atestados apresentados pela empresa, não sendo possível, nesta via, a pretendida subsunção destes aos termos do edital.



    Trata-se, portanto, de questão prejudicial à alegação formulada pela impetrante de violação ao edital e que só poderia ser dirimida por meio de dilação probatória, de complexidade técnica, inviável na estreita via do mandado de segurança, sobretudo porque as informações prestadas pela autoridade coatora se contrapõem, de forma contundente, à narrativa contida na inicial.



    De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, havendo controvérsia sobre a matéria de fato que ampara o direito do impetrante, não se reputam presentes a liquidez e a certeza do aludido direito, cabendo ao Poder Judiciário guardar deferência às valorações realizadas pelos órgãos técnicos especializados. Confira-se, nesse sentido, os seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE A REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme dispõe o art. 21 da Lei 12.016/2009, a admissibilidade do mandado de segurança está condicionada à presença de direito líquido e certo que esteja sendo violado (ou se encontra ameaçado) por ato comissivo ou omissivo imputável à autoridade apontada como coatora. Nesse sentido, pretensão que demande dilação probatória é incompatível com o rito especial do mandado de segurança. 2. Descabe transformar o Supremo Tribunal Federal em instância recursal, revisora geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo Tribunal de Contas da União, no regular exercício de suas atribuições constitucionalmente estabelecidas. Ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos técnico-especializados, sobretudo os dotados de previsão constitucional para tanto, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. Precedentes. 3. In casu, as provas colacionadas ao writ e os argumentos manejados são insuficientes para demonstrar, de plano, a alegação de violação a direito líquido e certo da agravante. Não foi comprovada ilegalidade ou o abuso de poder praticado pela autoridade impetrada. A causa petendi do presente mandamus é de todo incompatível com o rito especial do mandado de segurança. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO. Em caso de votação unânime, determino a aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), considerado o caráter infundado e protelatório do recurso.” (MS 38678 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 27/2/2023 - grifei)



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DE COORDENADOR JURÍDICO DA CODESA POR ELABORAÇÃO DE PARECER EM CONSULTA OBRIGATÓRIA. ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.666/1993. CARÁTER VINCULATIVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ENTENDIMENTO CONTRÁRIO. INVIABILIDADE EM SEDE MANDAMENTAL. ATRIBUIÇÕES TÉCNICAS CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS À CORTE DE CONTAS. ART. 71, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AMPLA DIVERGÊNCIA FÁTICA. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. No mandado de segurança, o direito líquido e certo diz respeito à desnecessidade de produção de provas para elucidação dos fatos em que se fundamenta o pedido. Tais fatos devem estar devidamente comprovados desde a impetração, refletidos em acervo fático-probatório suficiente e acostado aos autos. A liquidez e a certeza do direito consubstanciam verdadeiro pressuposto processual objetivo, ligado à adequação do procedimento, cuja inobservância desautoriza a tutela pela via do writ constitucional. Precedentes. Doutrina. 2. In casu, a pretensão deduzida no writ ampara-se em causa petendi de todo incompatível com o rito especial do mandado de segurança, cuja via estreita não comporta dilação probatória na apuração de divergência quanto aos fatos. Ocorre que há notável divergência nas versões apresentadas pelo Tribunal de Contas da União e na peça vestibular do impetrante. Nesse sentido, “a existência de controvérsia sobre matéria de fato revela-se bastante para descaracterizar a liquidez necessária à configuração de situação amparável pela ação de mandado de segurança. Precedentes.”(MS 32.244, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16/12/2013). 3. Deveras, ao menos com base nos documentos colacionados, inexiste flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia por parte do Tribunal de Contas da União. Primeiro, o ato tido como ator circunscreve-se à competência constitucional da Corte de Contas (CRFB/88, art. 71, II). Segundo, o Acórdão bem fundamentou suas conclusões, sobretudo quanto à obrigatoriedade do parecer, visto que, segundo o TCU, enquadrado no escopo do artigo 38 da Lei 8.666/1993. Terceiro, levou em consideração todos os pontos levantados pelo ora impetrante, ainda expondo dúvida bastante plausível quanto ao cumprimento do seu dever de cautela na elaboração desse. Quarto, foi sensível à proporcionalidade entre a multa e a participação do impetrante no dano causado, limitando-a ao montante de R$ 4.000, 00, cumprindo com os termos do artigo 58, II, da Lei 8.443/1992. 4. Consectariamente, descabe a interferência desta Suprema Corte na atuação regular da Corte de Contas da União, mercê da inexistência de qualquer vício flagrante. Ademais, entender de modo distinto do TCU, demandaria profunda incursão fático-probatória, medida inviável nesta via processual estreita. 5. Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandamus, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, restando prejudicada a análise do pleito cautelar.” (MS 30892/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 23/6/2020 - grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. LEI N. 8.443/1992. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. DECADÊNCIA. LEI N. 9.784/1999. INAPLICABILIDADE. REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO DE DECISÃO DO TCU. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE MANDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese na qual os princípios da ampla defesa e do contraditório foram observados, pois a parte impetrante teve diversas oportunidades para se manifestar no processo, inclusive produzindo provas que considerava necessárias para a defesa de seus interesses. 2. O prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/1999 não se aplica às tomadas de contas regidas pela Lei n. 8.443/1992. Precedentes do STF. 3. O mandado de segurança não comporta o reexame do conteúdo fático–probatório cuja análise foi realizada pelo TCU e que implicou decisão contrária aos interesses da parte impetrante. 4. É legítima a decisão do Tribunal de Contas da União que, ao constatar violação a princípios constitucionais em contrato firmado por particular com a Administração Pública, determina a correção das irregularidades e a devolução ao erário dos valores pagos indevidamente. 5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (MS 33414 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 16/9/2016)



    “EMENTA Mandado de segurança. Ato do Tribunal de Contas da União. Irregularidades no repasse e na aplicação de recursos federais. Impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança. Denegação da segurança. 1. O mandado de segurança é remédio constitucional colocado à disposição do jurisdicionado quando seu direito líquido e certo estiver sendo violado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade. 2. A existência de controvérsia sobre matéria de fato revela-se bastante para descaracterizar a liquidez necessária à configuração de situação amparável pela ação de mandado de segurança. Precedentes. 3. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório relativo ao desenvolvimento do processo administrativo. 4. Denegação da segurança.” (MS 32244/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16/12/2013)



    Noto, ainda, que há uma série de dados que militam contra a tese ventilada pela impetrante de violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.



    Em primeiro lugar, a compreensão da autoridade coatora, segundo se extrai do acórdão impugnado, é, de fato, no sentido de que os equipamentos fornecidos pela impetrante não se tratavam de automatic teller machine. A única ressalva que consta sobre o tema no julgado diz respeito ao equipamento C9, o qual poderia “ser compreendido como terminal de autoatendimento”. (documento eletrônico 37, p. 18)



    Portanto, ainda que se pudesse forçar a subsunção do equipamento ao conceito lato sensu de terminal de autoatendimento, nos termos da passagem constante do acórdão do TCU, isto não seria suficiente para socorrer a impetrante no que concerne ao equipamento C8, igualmente examinado pela autoridade e fundamento para a inabilitação.



    Por outro lado, há apontamentos consistentes no acórdão impugnado direcionados a confirmar que os equipamentos apresentados pela impetrante eram estações financeiras. Registro, nesse sentido, os seguintes trechos:



    “7.14. Em relação ao arguido de que a alegação de que os terminais de autoatendimento deveriam ser entendidos como ATM não poderia justificar a inabilitação da Cis, uma vez que tal conceito não constaria do edital; vê-se que, de fato, o conceito de terminais de autoatendimento não consta do edital. Todavia, era de se esperar da Cis a exata compreensão do item 8.5.2 do edital do certame, no sentido que apenas estações financeiras demandariam periféricos, tanto é que esses foram objeto de exame à peça 14 (exame da qualificação técnica). A partir da compreensão desse exame, a Cis deveria compreender que os equipamentos C8 e C9 não foram considerados como terminais de autoatendimento, mas sim estações financeiras que demandavam um conjunto de periféricos. O fato de o edital não fazer constar expressamente o conceito de terminal de autoatendimento não justifica o não conhecimento da Cis acerca de que seus equipamentos seriam estações financeiras, com demanda de acompanhamento de periféricos listados no item 8.5.2 do edital da licitação. Ademais, não consta dos autos que a Cis tenha intentado tirar dúvidas com a CEF acerca do conceito de terminal de autoatendimento e se os equipamentos C8 e C9 se enquadrariam em tal conceito.



    [...]



    8.9. Quanto ao argumento de que os terminais de autoatendimento deveriam ser representados por ATM (Automatic Teller Machine) - caixas eletrônicos, não sendo possível colocar o conceito às especificações técnicas dos terminais C8 e C9, os quais compuseram os atestados apresentados pela Cis quando da qualificação técnica do Pregão Eletrônico 5/5688-2022; vê-se que esse deve prosperar. Efetivamente, no setor financeiro bancário, o conceito de terminal de autoatendimento restringe-se a de um caixa eletrônico (peças 72, p. 4-8; e 112). A estatal, ao lançar o edital, por certo não adotou um sentido amplo de terminal de autoatendimento, caso contrário não teria exigido o acompanhamento de periféricos da Cis quando do exame dos atestados de capacitação técnica. É amplamente sabido que um terminal de autoatendimento de um banco é deveras mais completo do que uma mera CPU ou estação financeira.” (documento eletrônico 37, pp. 10-16 - grifei)



    Observo, ainda, o entendimento adotado pelo TCU de que a própria impetrante teria reconhecido que os equipamentos C8 e C9 dependiam de periféricos, o que leva à conclusão de que tais dispositivos seriam estações financeiras e não terminais de autoatendimento. Além disso, a Corte de Contas reconheceu que a CEF considerou efetivamente tais equipamentos como sendo estações financeiras. Confira-se:



    “7.5. Definida essa questão, resta evidente que os terminais C8 e C9 foram tratados como estações financeiras e não como terminais de autoatendimento, conforme exame de qualificação técnica à peça 14. É de se notar que a CEF preocupou-se, a todo momento, com a questão do acompanhamento de periféricos. A própria Cis em sua representação mostra-se preocupada com a questão dos periféricos (peça 1, p. 2, 4-12 e 16-18). Ou seja, ainda que implicitamente, a Cis e a CEF reconheceram que os equipamentos C8 e C9 dependiam de periféricos, o que leva à conclusão de que tais dispositivos seriam, em verdade, estações financeiras, e não terminais de autoatendimento.



    [...]



    8.7. Em segundo lugar, resta evidente que a CEF considerou os equipamentos C8 e C9 como sendo estações financeiras, tanto é que exigiu os periféricos quando de seu exame dos atestados de capacidade técnica (peça 14). A propósito da questão da necessidade de periféricos, essa foi a conclusão do Tribunal quando da prolação do Acórdão 1762/2022-TCU-Plenário, conforme excerto do voto condutor (peça 53, p. 2), in verbis: 



    18. Vê-se, assim, que a CEF apresentou, como bem observou a Sefti, duas interpretações para o subitem 8.5.2 do edital: a primeira, de que os periféricos (monitor, mouse, teclado, pin pad, impressora de recibos e leitor de código de barras) seriam exigidos apenas para os atestados de fornecimento de estações financeiras; e a segunda, de que a CPU (referindo-se indistintamente aos terminais de autoatendimento, terminais financeiro lotéricos e estações financeiras) deveria ser acompanhada dos citados periféricos. 19. Cabe esclarecer que essa ambiguidade já havia sido apontada pela unidade técnica, razão pela qual entendeu-se necessária a oitiva a respeito dos critérios de aceite de atestados de qualificação técnica. 20. Considerando que as informações trazidas pela CEF não foram capazes de afastar essa ambiguidade, a Sefti entendeu que a melhor interpretação a ser dada ao subitem 8.5.2 é a de que os periféricos se referem apenas às estações financeiras. (Grifou-se)” (documento eletrônico 37, pp. 8-15 - grifei)



    Tais apontamentos, afora militarem contra a alegação da impetrante de eventual violação do edital, no mínimo reforçam o fato de que eventual rejeição das conclusões do TCU demandaria exame aprofundado de natureza técnica, incabível no mandado de segurança, como já exposto. Há, assim, inadequação da via eleita.



    Portanto, diante do cenário trazido nestes autos, não se vislumbra direito líquido e certo, comprovado de plano, apto a ensejar a concessão da segurança. Nesse sentido, transcrevo doutrina especializada sobre a matéria:



    “Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais” (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 39. ed. São Paulo: Malheiros, 202, p. 38)



    Posto isso, denego a segurança postulada, sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25, da Lei Federal n. 12.016/2009. Em consequência, fica prejudicada a liminar requerida.



    Dê-se ciência da presente decisão à Caixa Econômica Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator